Tribunal: TJPA
Processo: 0011272-82.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011272-82.2009.8.14.0301

APELANTE: ELK KAROLINA ANDRADE VIANA

APELADO: BB BRASIL SEGURO AUTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011272-82.2009.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: ELK KAROLINA ANDRADE VIANA

ADVOGADOS: IVANILSON PAULO CORREA RAIOL FILHO – OAB/PA 27240, LUCAS SÁ SOUZA – OAB/PA 20187, PAMELLA REJANE KEMPER CAMPANHARO – OAB/PA 18364 e MARIA CHRISANTINA SÁ SOUZA – OAB/PA 4560

APELADO: BB BRASIL SEGURO AUTO

ADVOGADOS: CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO – OAB/PE 33667 e MARCONI DARCE LÚCIO JÚNIOR – OAB/PE 35094

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
. VEÍCULO DANIFICADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. LAUDO PERICIAL CONCLUINDO PELA POSSIBILIDADE DE REPARO APENAS COM A SUBSTITUIÇÃO DO CHASSI, SERVIÇO NÃO AVALIZADO PELA MONTADORA OU PELA CONCESSIONÁRIA. PERDA TOTAL CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR DO VEÍCULO NA DATA DO SINISTRO COM BASE NA TABELA FIPE, LIMITADO AO VALOR MÁXIMO PREVISTO NA APÓLICE DE SEGURO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM R$ 4.000,00. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ELK KAROLINA ANDRADE VIANA, objetivando a reforma da sentença (Id. 12305407, pp. 7-8) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO movida contra BB BRASIL SEGURO AUTO, entendendo que o veículo segurado sofreu apenas danos parciais e não perda total, descabendo a substituição.

Nas razões recursais (Id. 12305409, p. 9 e seguintes), a apelante arguiu a aplicabilidade da interpretação do negócio jurídico de forma mais benéfica ao consumidor, a fim de considerar a perda total do veículo, ante a inviabilidade de substituição do chassi. Sustentou que a exclusão da cobertura implicaria desvantagem excessiva frente à seguradora, em violação ao princípio constitucional da proteção ao consumidor. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação e condenar a ré ao pagamento do valor referente a um veículo novo e ao pagamento de indenizações por lucros cessantes e danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 12305411, p. 10 e seguintes).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e preparado, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

A autora/apelante pleiteia o pagamento de seguro de veículo, bem como indenização por lucros cessantes e danos morais.

A apólice de seguro contratada (Id. 12305202, p. 4), com validade de 05/09/2008 a 05/09/2009, previu a cobertura de até R$ 100.000,00 (cem mil reais) por danos materiais. O acidente automobilístico ocorreu no dia 18/10/2008 (Id. 12305202, p. 7).

Em contestação (Id. 12305208, p. 6), a ré aduziu que não houve perda total do veículo, mas apenas danos parciais, sendo suscetíveis de reparo.

O laudo pericial de Id. 12305376, p. 3 e seguintes, concluiu pela possibilidade de restauração do chassi do veículo, o que, porém, implicaria a perda da garantia, uma vez que a fábrica não autoriza o serviço de substituição de chassi. Assim, o perito opinou por considerar a ocorrência de perda total.

Desse modo, não procede o argumento da seguradora, pois o reparo do veículo, na realidade, não seria possível, visto que para tanto, de acordo com a perícia, seria necessária a substituição do chassi, serviço que não é avalizado nem pela montadora nem pela concessionária e, além disso, implicaria substancial desvalorização do bem por si só. Portanto, cabe reconhecer que efetivamente houve a perda total do veículo, conforme as informações do laudo pericial, sendo devida a cobertura do seguro contratado, nos termos do art. 757 do CC.

Havendo a perda total do bem, cabe a indenização securitária no valor do efetivo prejuízo experimentado no momento do sinistro, limitado ao valor máximo previsto na apólice do seguro. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANO. INCÊNDIO. IMÓVEL. PERDA TOTAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EFETIVO PREJUÍZO. MOMENTO DO SINISTRO. PRINCÍPIO INDENITÁRIO. RECURSO PROVIDO.

1. Em caso de perda total do bem segurado, a indenização securitária deve corresponder ao valor do efetivo prejuízo experimentado no momento do sinistro, observado, contudo, o valor máximo previsto na apólice do seguro de dano, nos termos dos arts. 778 e 781 do CC/2002.

2. Recurso especial provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja apurado o prejuízo decorrente da perda total do bem imóvel no momento da ocorrência do sinistro, a fim de fixar o valor a ser pago a título de indenização securitária.

(REsp n. 1.955.422/PR, Quarta Turma, rel. min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 01/08/2022.)

Neste caso, a indenização corresponde ao valor do veículo na data do sinistro (18/10/2008) de acordo com a tabela FIPE, limitado ao valor máximo previsto na apólice de seguro,
com acréscimo de correção monetária e com dedução dos valores eventualmente já pagos pela seguradora, devendo o montante ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

A recusa injustificada de pagamento de indenização de seguro é apta a gerar o dano moral, tendo em vista a conduta contrária à boa-fé objetiva contratual, levando a autora a ajuizar a presente ação, situação que exorbita a esfera do mero aborrecimento e justifica a reparação extrapatrimonial.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que cumpre as finalidades compensatória e pedagógica, sem incorrer em enriquecimento indevido da parte autora.

Por outro lado, quanto aos lucros cessantes, a sua configuração demanda a efetiva comprovação do prejuízo e de sua extensão, o que não restou demonstrado nos presentes autos.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar parcialmente procedente a ação e condenar a ré: 1) ao pagamento da indenização do seguro correspondente ao valor do veículo segurado na data do sinistro (18/10/2008) conforme a tabela FIPE, com acréscimo de correção monetária a contar da referida data e juros de mora a contar da data da citação, descontados os valores eventualmente já pagos pela seguradora; 2) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária a contar da data desta decisão (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Inverto os ônus de sucumbência em desfavor da parte recorrida.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2024